Tribunal: TJES
Processo: 5004131-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSO Nº 5004131-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA

AGRAVADO: PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

A C Ó R D Ã O

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.

2. Tratando-se de obrigação de fazer referente à construção de um muro cujo desmoronamente se imputa às agravadas, correta a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela por falta de requisitos legais, já que a questão demanda dilação probatória.

3. O laudo técnico que instrui a inicial do processo de origem, além de ter sido produzido unilateralmente, não está assinado. Ademais, a defesa civil não atestou a causa do desmoronamente, sendo necessário esclarecer se o local é arenoro, se está sob influência de umidade, se o muro é antigo e se foram feitas manutenções devidas no local.

4. A urgência também não está demonstrada, seja pelo decurso do tempo entre o fato e o pedido de tutela, seja por não ter sido demonstrada a impossibilidade de se construir o muro sob as próprias expensas como forma de mitigar o próprio prejuízo.

5. Recurso conhecido e desprovido. Por conseguinte, fica afastada a tutela recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004131-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA

AGRAVADO: PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.

2. Tratando-se de obrigação de fazer referente à construção de um muro cujo desmoronamento se imputa às agravadas, correta a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela por falta de requisitos legais, já que a questão demanda dilação probatória.

3. O laudo técnico que instrui a inicial do processo de origem, além de ter sido produzido unilateralmente, não está assinado. Ademais, a defesa civil não atestou a causa do desmoronamento, sendo necessário esclarecer se o local é arenoso, se está sob influência de umidade, se o muro é antigo e se foram feitas manutenções devidas no local.

4. A urgência também não está demonstrada, seja pelo decurso do tempo entre o fato e o pedido de tutela, seja por não ter sido demonstrada a impossibilidade de se construir o muro sob as próprias expensas como forma de mitigar o próprio prejuízo.

5. Recurso conhecido e desprovido. Por conseguinte, fica afastada a tutela recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA,

em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” 5001246-60.2024.8.08.0048, ajuizada pela ora agravante, indeferiu os efeitos da tutela ora requerida.

Sustenta a parte agravante em suas razões id. 7882363, aduz que as agravadas destruíram parcialmente um muro da agravante em razão da alteração do nível do terreno, aumentando a carga de peso sobre o muro ora existente, gerando seu desabamento. Ademais, aponta que há risco severo para a agravante com a não reparação do muro, posto sua função de segurança, bem como pela existência de detritos não remanejados no local do muro destruído.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 8283517 e id. 8495134, sendo arguídas em ambas preliminar de ilegitimidade ativa por falta de comprovação da propriedade do bem. No mérito, os agravados refutaram as alegações autorais, principalmente quanto aos requisitos para concessão da tutela.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de junho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004131-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA

AGRAVADO: PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA
,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” 5001246-60.2024.8.08.0048, ajuizada pela ora agravante, indeferiu os efeitos da tutela ora requerida.

Sustenta a parte agravante em suas razões id. 7882363, aduz que as agravadas destruíram parcialmente um muro da agravante em razão da alteração do nível do terreno, aumentando a carga de peso sobre o muro ora existente, gerando seu desabamento. Ademais, aponta que há risco severo para a agravante com a não reparação do muro, posto sua função de segurança, bem como pela existência de detritos não remanejados no local do muro destruído.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 8283517 e id. 8495134, sendo arguidas em ambas preliminar de ilegitimidade ativa por falta de comprovação da propriedade do bem. No mérito, os agravados refutaram as alegações autorais, principalmente quanto aos requisitos para concessão da tutela.

Pois bem.

Acerca da preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que a agravante não seria proprietária do terreno, entendo que não merece ser acolhida, ao menos nesta fase. Isso porque da leitura da exordial se verifica a afirmação da agravante de que o muros que teria desmoronado teria sido construído pela mesma, de modo que se desmoronamento estaria a causar danos a si. Deste modo, atento ao fato de que a pretensão autoral não tem relação com a propriedade do bem, pela aplicação da Teoria da Asserção.

Diante disso, afasto a preliminar.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conforme já ressaltado na decisão id. 6397887, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do CPC, passo à análise do mérito recursal.

Quanto ao mérito, registro desde logo que a irresignação recursal não merece acolhida, vez que ausentes os requisitos para a concessão da tutela, tal qual decidido em primeira instância.

O ponto nodal da questão cinge-se a verificar se a queda do muro decorreu da obra realizada na rua Jamelão.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a questão em sede de apreciação de tutela de urgência, entendeu que:

“
Outrossim, neste momento processual, não há como atestar se a ocorrência do evento danoso apto a ensejar no deferimento da medida pretendida.

Registro que não obstante o Laudo Técnico de Engenharia juntado pela autora tenha concluído que ‘A obra realizada na vizinhança importou o aumento de carga no muro, a respeito do qual não havia dimensionamento’, foi produzido unilateralmente por engenheiro civil da confiança da autora que não foi submetido ao contraditório.

Neste contexto, ausentes os requisitos, o indeferimento é medida que se impõe
.”

De fato, apesar de toda argumentação feita no agravo, a questão é técnica e o laudo acostado aos autos pela agravante foi produzido unilateralmente, bem como sem a devida assinatura e comprovação da qualificação técnica das engenheiras que o teriam elaborado.

Não bastasse, não consta dos autos quaisquer informações mínimas que permitam saber há quanto tempo o muro foi construído e se foram feitas manutenções regulares da estrutura. Ademais, nesta fase prematura não existe informação segura sobre o estado natural do terreno, se firme ou arenoso, se plano ou irregular, se sujeito à umidade/infiltrações com potencial para comprometer uma estrutura de alvenaria.

Registro que o próprio laudo da defesa civil (id. 36572514 do processo originário) não é feita indicação da causa de desmoronamento do referido muro.

Portanto, está nítido que nesta fase não existem elementos de prova em favor do direito autoral, sendo a questão em debate de alta indagação, técnica e que, portanto, requer dilação probatória.

Ademais, quanto ao perigo de dano ou resultado útil do processo também não restou demonstrado no processo, uma vez que pretende a agravante que as agravadas sejam compelidas ao refazimento do muro que desmoronou em 21/08/2023 e a ação somente foi proposta em 17/01/2024, ou seja, cerca de cinco meses após os fatos. Não bastasse, além do decurso do tempo desnaturar a alegação de urgência, entendo que a agravante não comprovou não ter como realizar a obra às suas expensas para mitigação de seu prejuízo.

Destaque-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo ainda o órgão revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Assim, conclui-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, pela ausência de requisito para concessão de efeito suspensivo neste recurso, eis que ausente qualquer vício na decisão agravada.

Em casos tais, inclusive, a jurisprudência deste Sodalício aponta que a análise recursal visa tão somente aferir a correção do posicionamento do primeiro grau:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...)
No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO DESPROVIDO. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos,
descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
. (Data: 14/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007713-73.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Cartão de Crédito).

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO
P
ROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento. Consectário do exposto, fica indeferida a tutela de urgência recursal, já que o desprovimento evidencia a falta de pressupostos legais para tanto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 08-12/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões